Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-41.2020.8.11.0080
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000486-41.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.750.891-02 (APELADO), PAULO ROBERTO FRANTZ HIPPLER - CPF: 027.140.371-35 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), EMERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 051.344.621-43 (APELADO), CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON - CPF: 215.873.508-23 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA JANUARIO - CPF: 709.414.721-08 (APELADO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 709.553.331-80 (APELADO), MARCIO NERES DE OLIVEIRA (APELADO), MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - CPF: 061.707.771-17 (APELADO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (APELADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.750.891-02 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON - CPF: 215.873.508-23 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), EMERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 051.344.621-43 (APELANTE), FELIPE FERREIRA JANUARIO - CPF: 709.414.721-08 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 709.553.331-80 (APELANTE), MARCIO NERES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - CPF: 061.707.771-17 (APELANTE), PAULO ROBERTO FRANTZ HIPPLER - CPF: 027.140.371-35 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTANA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.126.641-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODIVAN FERREIRA DE FREITAS - CPF: 029.379.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON COUTO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE DOIS DOS RÉUS E DESPROVEU DOS DEMAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006 EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS E PELOS CRIMES DO ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO

2.o §§ 2.o E 4.o, INCISO I DA LEI N.o 12.850/13 NO QUE TANGE AOS DEMAIS RÉUS
–
IRR
ESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS
–
1)

PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA SOB DIVERSAS CAUSAS DE PEDIR:
A
)
ACESSO PRECÁRIO AOS AUTOS;
B)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA;
C)
PENA ELEVADA COM BASE EM PROCESSO QUE UM DOS RÉUS RESTOU ABSOLVIDO;
D)
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EXTRAPOLADA;
E)
A CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO, COM MÍDIA GRAVADA INADEQUADAMENTE E
F)
MENOR NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO –
REJEIÇÃO NA SUA INTEGRAL AMPLITUDE
– DIFICULDADE DE ACESSO AOS AUTOS JAMAIS RECLAMADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ENUMERAÇÃO DOS RÉUS NA SENTENÇA QUE POSSUIU FINALIDADE MERAMENTE DIDÁTICA SEM COMPROMETER A FUNDAMENTAÇÃO E TODO O ALICERCE PROBATÓRIO AMEALHADO – DOSIMETRIA DA PENA ENFRENTADA NO VOTO MERITÓRIO – QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA QUE ABRANGEU DADOS JÁ REGISTRADOS E A INTERCEPTAÇÃO DE FLUXO DE COMUNICAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA – PRISÕES PREVENTIVAS FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – MENOR OUVIDO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO PREVISTO NO ECA E AUSÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO NA FASE JUDICIAL QUE NÃO VICIA A DECISÃO CALCADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS E COM ELE CONVERGENTES –
2) MÉRITO
–
2.1
)

PLEITOS ABSOLUTÓRIOS SUBSIDIADOS PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES E DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA -
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS APREENSÕES E DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO E DOS DADOS COLHIDOS APÓS A QUEBRA DO SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS, INCLUSIVE MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA –
2.2)

ALTERAÇÃO DAS PENAS QUE CONSTITUIU OBEJTO TANTO DE PARTE DOS APELOS DEFENSIVOS COMO DO RECURSO MINISTERIAL
–
2.2.1)
TESES DEFENSIVAS DE EXACERBAÇÃO DAS PENAS-BASES E DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS RÉUS POR JÁ ESTAR COM AS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL - VIABILIDADE SOMENTE A UM DOS DEMAIS RÉUS PORQUE TEVE OS ANTECEDENTES DESABONADOS COM BASE EM PROCESSO NO QUAL RESTOU ABSOLVIDO - SANÇÕES BASILARES DE TODOS OS OUTROS ESTABELECIDAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PROPORCIONALMENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALIDAMENTE NEGATIVADA –
2.2.2) PRETENSÃO MINISTERIAL DE
UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 2.o, § 2.o DA LEI N.o 12.850/2013 COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MEDIANTE O DESABONO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – JUÍZO
A QUO
QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE 02 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MAS UTILIZOU SOMENTE UMA DELAS NAS TERCEIRAS FASES DOSIMÉTRICAS –
2.2.3)
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA ALMEJADAS POR UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONFISSÃO NÃO EVIDENCIADA E MENORIDADE RELATIVA QUE REALMENTE ENCONTRA-SE CARACTERIZADA, CONTUDO DEVERÁ INCIDIR APENAS NA DOSIMETRIA EM QUE A PENA-BASE NÃO ESTEJA NO MÍNIMO LEGAL FRENTE AO ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ – 2.2.4)
REQUERIDA
A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS RÉUS –
IMPOSSIBILIDADE
– CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TEOR DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DÃO CONTA DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.3)
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INVIABILIZADA PELO FATO DE SE TRATAR DE NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE E PELO V
ALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ GUARDAR RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DOS APENADOS
– 2.4)
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE OBSTA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS EM PROL DA UNIÃO COMO EFEITO DA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA À EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL –
2.5)
PERDÃO JUDICIAL DO

ARTIGO 13 DA LEI N.o 9.807 /99 NÃO CARACTERIZADO – RÉU QUE ALÉM DE REINCIDENTE, NÃO POSSUI O STATUS DE COLABORADOR –
2.6)

NEGATIVA DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA NESTA INSTÂNCIA POR REMANESCEREM PRESENTES OS REQUISITOS DAS
PRISÕES PREVENTIVAS DOS APELANTES - OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 e 54

-
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DE DOIS DOS RÉUS PROVIDOS PARCIALMENTE E DOS DEMAIS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

1)

Afasta-se a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa se em nenhum momento, no decorrer de toda a tramitação do feito em primeira instância, houve insurgência quanto a uma suposta dificuldade de acesso aos documentos integrantes dos autos; se a quebra de sigilo abrangeu dados já registrados e interceptação de fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática (
whatsapp e facebook
); se o
decisum
constritivo da liberdade encontra-se devidamente fundamentado; se a posição da testemunha não foi questionada por quaisquer das partes e o depoimento informal de menor observou a exegese do artigo 179 do ECA e a denominação numérica dos réus expressou apenas intuito de organização e didática, sem que houvesse comprovado prejuízo a quaisquer das partes;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes e do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência e ao conteúdo angariado pela quebra de sigilo judicialmente autorizada, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e organização criminosa, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito absolutório, subsidiado pelo de desclassificação e de decote da majorante do emprego de arma;

2.2.1) Se as penas-bases impostas a um dos apelantes já foram fixadas nos patamares mínimos abstratamente previstos pelo legislador, manifesta a sua ausência de interesse recursal em pretendê-las reduzi-las. Por outro lado, inexistem reparos naquelas sanções basilares estabelecidas proporcionalmente acima do mínimo legal, mediante invocação de fundamentos
concretamente extraídos dos autos, devendo ser expurgado apenas o desabono conferido aos antecedentes criminais de um dos réus que foi absolvido na ação penal invocada para tanto;

2.2.2) Pertinente o pleito ministerial em ver alteradas as sanções basilares de parte dos réus, no que tange ao delito de organização criminosa, mediante a utilização da causa de aumento descrita no art. 2.o, § 2.o da Lei n.o 12.850/2013 como circunstância judicial desfavorável [na hipótese, as circunstâncias do crime], tendo em vista que embora
o MM. Juízo
a quo
tenha reconhecido a incidência de 02 (duas) causas de aumento em relação ao referido ilícito [emprego de arma de fogo e a participação de adolescente], utilizou somente uma delas na

terceira fase das dosimetrias;

2.2.3) Não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se em nenhum momento o réu confessou, quer o delito de organização criminosa quer o de tráfico de entorpecentes. De outro viés, merece ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, se o réu, à época dos fatos era menor de 21 [vinte e um] anos, todavia, referida atenuante somente poderá incidir em relação ao crime de organização criminosa, não havendo como aplicá-la na dosagem da pena do tráfico de entorpecentes, ante o óbice constante da súmula 231 do STJ;

2.2.4)
Inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
o do art.
33
da Lei n.o 11.343/2006 se o réu foi condenado no bojo da mesma sentença também pelo crime de organização criminosa, além dos elementos probatórios darem conta de que se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida;

2.3) A pena de
multa não pode ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade. Ademais, de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados,
e este, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos apelantes;

2.4)
Preservado o édito condenatório nesta instância
ad quem
e, considerando que os objetos apreendidos estavam sendo utilizados para a prática de crimes, seus subsequentes perdimentos em favor da União decorrem de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas ‘a ́ e ́b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006];

2.5) A
benesse do artigo 13 da Lei n.o 9.807 /99 [
perdão judicial com a consequente extinção da punibilidade]
só tem cabimento qu
ando o acusado tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, não se tratando da hipótese dos autos, em que, além de se tratar de réu reincidente, em nenhum momento confessou quaisquer dos ilícitos imputados;

2.6)
E
m fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.a instância, neste momento reafirma-se a negativa do direito de recorrer em liberdade em virtude da
permanência dos requisitos da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

EMERSON SANTOS DA SILVA

FELIPE FERREIRA JANUÁRIO

LUAN SOUZA SANTOS

MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA

MATHEUS PHILLIPPE GOULART

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS

APELADO(S)

EMERSON SANTOS DA SILVA

FELIPE FERREIRA JANUÁRIO

LUAN SOUZA SANTOS

MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA

MATHEUS PHILLIPPE GOULART

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O

MINISTÉRIO PÚBLICO, ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, EMERSON SANTOS DA SILVA, FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS, MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART
recorrem da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal n.o 1542-97.2018.811.0080 [Código 57583], por meio da qual o

segundo e o terceiro

foram condenados às penas individualizadas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão
, em regimes

iniciais
abertos
, além do pagamento de
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, ambos pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006;
enquanto

o quarto; o quinto e o sétimo
,
às penas individualizadas de
12 (doze) anos de
reclusão
, em regimes

iniciais
fechados
, além do pagamento de
715
(setecentos e quinze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, todos pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 c/c
art. 2.o §§ 2.o e 4.o, inciso I da Lei n.o 12.850/13
e, por fim,
o sexto e o oitavo
às penas individualizadas de
9 (nove) anos de reclusão
, em regimes

iniciais
fechados
, além do pagamento de
511
(quinhentos e onze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, de igual modo pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 c/c art. 2.o §§ 2.o e 4.o, inciso I da Lei n.o 12.850/13
.

Relevante registrar que o feito foi
desmembrado
em relação aos corréus originariamente denunciados em conjunto com os ora apelantes, quais sejam,
Fernando Santana da Costa
(ID 45356029 – pág. 24),
Gedeilson Pereira da Silva
,
Maurício Ferreira da Silva
,
Rodivan Ferreira de Freitas
,
Wanderson Couto de Araújo
e
Carlos Henrique Sousa Schwendler
, conforme decisão de ID 45356034 – pág. 45.

Opostos
embargos declaratórios
em face da r. sentença pelo i. Membro do
Parquet
(ID 45358950 – págs. 28/29), ainda em primeira instância foi esclarecido que nas terceiras fases dosimétricas,
embora presentes duas causas especiais aumentativas (emprego de arma de fogo e participação de adolescente),

prevaleceu aquela que mais aumentou a pena dos réus EMERSON SANTOS DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MARCIO NERES OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
, ou seja, a capitulada no inciso I do § 4.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 (ID 45358952 – pág. 9).

Em razões recursais apresentadas por meio do ID 45358951 – págs. 9/27,

EMERSON SANTOS DA SILVA
almeja ser
absolvido
, ante a carência de provas da materialidade e da autoria dos delitos ou ao menos ver o
crime de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes

[“...houve apenas apreensão de uma pequena porção para uso pessoal, sendo um cigarro de maconha que estava no interior de sua residência quando da realização de busca e apreensão...”
– sic].

Subsidiariamente
, requer o
decote da majorante do emprego de arma de fogo
aplicada ao crime de organização criminosa, além de sustentar jamais ter se unido a menor para a prática de qualquer tipo de infração penal. Por fim, também se insurge contra a
dosagem da pena
, reputando-a exacerbada e postulando sua fixação no mínimo legal, além da
isenção da multa
, em virtude da sua precária condição financeira, com derradeiro pleito de reconhecimento de
“
perdão judicial
de acordo com o art. 13 da Lei n.o 9.807/99”
(grifei – ID
45358951 – pág. 27).

Novas razões foram apresentadas em prol de
EMERSON SANTOS DA SILVA
através do ID 45358951 – págs. 31/51, pedindo a desconsideração do protocolo anterior, em razão de terem sido firmadas por patrono que renunciou ao mandato. Desta feita, arguiu-se
preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa
sob várias vertentes:
1)
acesso precário aos autos, uma vez que nem todas as peças estariam no PEA;
2)
ausência de fundamentação da r. sentença que além de não explicar as conclusões, apenas menciona “fls.”, sem olvidar de que nomina os réus por números e não aponta a quantidade e o tipo de droga que fora apreendida na residência do recorrente;
3)
a pena foi elevada com base em “antecedentes”, reportando-se a processo em que o apelante foi absolvido;
4)
extrapolou-se a interceptação telefônica autorizada ao se invadir o e-mail e acessar o
facebook
, sem expor a integralidade das mensagens, mas apenas o que seria casuístico para a acusação e
5)
a conversão da prisão temporária em preventiva foi desprovida de fundamentação, com mídia gravada inadequadamente.

Em matéria de
mérito

propriamente dita, pugna pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
e pela
absolvição quanto ao delito de organização criminosa,
ante a ausência de prova da habitualidade de crimes.
Subsidiariamente
, reputa
exacerbada as sanções basilares
[estabelecida em três anos acima do mínimo legal para o crime de tráfico e em seis meses, de igual modo acima do patamar mínimo abstrato, para o delito de organização criminosa].

Já
MATHEUS PHILLIPPE GOULART
arrazoou por meio do ID 45358951 – págs. 58/59 ao ID 45358952 – págs. 1/7, requerendo sua
absolvição
do crime de
organização criminosa
; o reconhecimento da
figura privilegiada em relação ao delito de tráfico
; a aplicação das
atenuantes da

confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, além da
redução da pena de multa
, diante das suas parcas condições financeiras.

Por sua vez, o i. Membro do
Parquet
apresentou as razões de ID 45358952 – págs. 26/38, propugnando pela
utilização da causa de aumento de pena prevista no artigo 2.o, § 2.o, da Lei no 12.850/2013 [emprego de arma de fogo] como circunstância judicial desfavorável, a fim de macular as circunstâncias do crime
, procedendo-se ao aumento proporcional na dosimetria das penas dos apelados
EMERSON SANTOS DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MARCIO NERES OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
. Ao final,
prequestiona
o art. 59 do Código Penal; art. 387 do Código de Processual; artigo 5.o, inciso XLVI e 93, inciso IX da CRFB/88 e entendimentos predominantes nas Cortes Superiores.

A irresignação de
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
foi apresentada no ID45358952 (págs. 118/122), clamando por sua
absolvição do crime de tráfico de drogas
, com a subsequente
restituição dos bens apreendidos
[uma maleta, marca Rossi contendo em seu interior um simulacro de arma de fogo, marca taurus e um celular].

As razões de
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
são vistas no ID 45358953 – págs. 8/17,
arguindo as mesmas preliminares de EMERSON SANTOS DA SILVA

e no

mérito
, entende que deve ser
absolvido
em virtude da fragilidade probatória acerca da destinação da droga, reiterando questionamento sobre a inexistência de apreensão da substância proscrita.

Novas razões recursais também foram apresentadas em prol de
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
sob o

ID 45358955 – págs. 6/30, contestando-se tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, porquanto nenhum entorpecente fora encontrado em poder do apelante [daí porque sequer existe laudo preliminar ou mesmo definitivo, este último imprescindível em tais casos] e a balança de precisão era usada na pizzaria da qual era proprietário, sendo de rigor sua
absolvição
.

Por fim, foram juntadas aos autos eletrônicos (ID 45358953 – págs. 72/105), as
razões comuns
de
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
, levantando
preliminar
de cerceamento de defesa por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, sob o viés de que o menor
Gustavo Batista
não foi ouvido em juízo, mas tão somente de maneira informal no decorrer do inquérito policial, mostrando-se imprestável o seu depoimento para subsidiar o édito condenatório. Como matéria
meritória
, sustentam a necessidade de serem
absolvidos da integralidade das imputações
em virtude da carência probatória, ocasião em que questionam a própria materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e atestam não estar caracterizado o crime de organização criminosa.
Subsidiariamente
, requerem a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso
[art. 28 da Lei n.o 11.343/2006]; a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
, além de vindicarem do
direito de recorrerem em liberdade
.

Contrarrazões ministeriais ao apelo de
EMERSON SANTOS DA SILVA
são vistas no ID 45358952 – págs. 39/73 [requerendo o
parcial provimento
do recurso,
reformando-a apenas no que concerne à negativação dos maus antecedentes do apelado,
ressalvando-se o recurso interposto pelo Ministério Público]; ao apelo de
MATHEUS PHILLIPPE GOULART
no ID

45358952 – págs. 74/108 [requerendo o
desprovimento
do recurso]; ao apelo de
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
no ID

45358953 – págs. 33/54 [requerendo o
desprovimento
do recurso]; ao apelo de
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
no ID

45358953 – págs. 55/71 [requerendo o
desprovimento
do recurso] e ao apelo de
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
no ID 45358954 – págs. 17/51, mais um vez

requerendo o
desprovimento

do recurso, para que seja mantida a r. sentença monocrática condenatória proferida em primeira instância.

Já as contrarrazões de
MATHEUS PHILLIPPE GOULART
ao apelo ministerial

foram juntadas no ID 45358952 – págs. 126/130; as de
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
no ID 45358955 – págs. 37/54 e as de
EMERSON SANTOS DA SILVA
no ID 45358955 – págs. 65/76, em todas elas pugnando-se pelo
desprovimento do apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 50459010, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
dos apelos interpostos por
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUARIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
,
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
e
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
; pelo
provimento parcial
do recurso aviado por
EMERSON SANTOS DA SILVA
,
tão somente para desconsiderar os antecedentes como circunstância judicial desfavorável
e pelo
provimento

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

a fim de utilizar o
emprego de arma de fogo para a exasperação das censuras basilares
do crime de organização criminosa em relação a
EMERSON SANTOS DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUARIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
, mediante o desabono das circunstâncias do crime.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (PRELIMINAR) – DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
EMERSON SANTOS DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, FELIPE FERREIRA JANUARIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
levantam
preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa
sob várias vertentes:
1)
acesso precário aos autos, uma vez que nem todas as peças estariam no PEA;
2)
ausência de fundamentação da r. sentença que além de não explicar as conclusões, apenas menciona “fls.”, sem olvidar de que nomina os réus por números e não aponta a quantidade e o tipo de droga que fora apreendida;
3)
a pena foi elevada com base em “antecedentes”, reportando-se a processo em que o apelante Emerson foi absolvido;
4)
extrapolou-se a interceptação telefônica autorizada ao se invadir o e-mail e acessar o
facebook
, sem expor a integralidade das mensagens, mas apenas o que seria casuístico para a acusação;
5)
a conversão da prisão temporária em preventiva foi desprovida de fundamentação, com mídia gravada inadequadamente e
6)
o menor
Gustavo Batista
não foi ouvido em juízo, mas tão somente de maneira informal no decorrer do inquérito policial, mostrando-se imprestável o seu depoimento para subsidiar o édito condenatório.

Ab initio
revela-se necessário destacar que n
ão havendo demonstração concreta e efetiva de prejuízo sofrido pelos réus, não há que se falar em nulidade, diante do que preconiza o artigo 563 do Código de Processo Penal, calcado no princípio do
pas nullite sans grief
,
verbis
:

“Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”
(grifei).

In casu
,
em nenhum momento, no decorrer de toda a tramitação do feito em primeira instância, houve insurgência quanto a uma suposta dificuldade de acesso aos documentos integrantes dos autos, quiçá em sede de memoriais, não havendo como não considerar a matéria abarcada pelo manto da preclusão.

Outrossim, a decisão judicial proferida autorizou acesso às redes sociais e aplicativo do
Whatsapp
dos ora apelantes, não havendo que se falar em extrapolação da medida, porquanto a representação pela quebra de sigilo abrangeu dados já registrados e interceptação de fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática (
whatsapp e facebook
).

Por sua vez, o r.
decisum
por meio do qual restaram convertidas as prisões temporárias em preventivas encontra-se devidamente fundamentado (integral transcrição no ID45356028 – págs. 29/30 e ID ID45356029 – págs. 1/4), apontando-se a imprescindibilidade das custódias, com fiel observância aos requisitos legais e reportando-se aos elementos dos autos (concreta periculosidade dos agentes e real gravidade dos delitos perpetrados - autos registrados sob o código 55324 e 56752), à época com a premente necessidade inclusive de se interromper a atuação da organização criminosa e sem olvidar de que a medida extrema ainda foi objeto de análise por este órgão
ad quem
quando do julgamento dos
habeas corpus
de n.os 1004266-06.2018.8.11.000 e 1012974-45.2018.8.11.0000.

O mesmo pode se dizer em relação à gravação da inquirição da testemunha
José Luiz Franco dos Santos
. Percebe-se que em momento algum também prejudicou a defesa dos apelantes, não só porque o áudio é nítido, mas também porque a postura/posição da testemunha no momento em que falava perante o juízo não foi questionada por quaisquer das partes. De outro viés, o apontado defeito na mídia do interrogatório do apelante Emerson não prejudicou sua defesa, tanto é assim que em suas próprias alegações finais foi inclusive citado,
ipsis litteris
, trecho dele (ID 45356048).

Quanto ao argumento de que o menor
Gustavo Batista
foi ouvido informalmente, de modo que suas declarações não poderiam ter sido utilizadas para a condenação dos apelantes, repisa-se que a oitiva informal antecede a fase judicial, conforme exegese do artigo 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que o membro do Ministério Público, diante da notícia da prática de um ato infracional pelo adolescente, reunirá elementos de convicção para decidir acerca da conveniência da representação, do oferecimento da proposta de remissão ou do pedido de arquivamento extrajudicial, não se submetendo, assim, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dada a natureza de procedimento administrativo.

E, não obstante o menor não tenha sido ouvido em juízo, o teor das suas declarações foram ratificadas por elementos colhidos sob o crivo do contraditório e pela quebra de sigilo de dados autorizados judicialmente, não havendo que se falar em nulidade.

Por fim, a denominação numérica dos réus, em virtude do seu quantitativo, expressa apenas intuito de organização e didática, sem comprometer a estrutura da sentença e a sua perfeita compreensão, sem olvidar de que os entorpecentes apreendidos foram objeto de diversos laudos periciais, com discriminação de suas respectivas quantidades e natureza.

Ademais, as questões ligadas à dosagem da pena não implicam na nulidade de toda a sentença, considerando que a dosimetria pode ser revista nesta instância
ad quem
, caso padeça de algum erro e/ou equívoco, de sorte que esse ponto específico, relacionado à negativação dos antecedentes criminais de Emerson, será analisado no voto meritório (Tópico II).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa na integralidade de suas causas de pedir.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida, passa-se à apreciação das teses atreladas às matérias de mérito.

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, EMERSON SANTOS DA SILVA, FELIPE FERREIRA JANUARIO, LUAN SOUZA SANTOS, MARCIO NERES DE OLIVEIRA, MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de todos eles.

Segundo se infere dos autos, os
dois primeiros
apelantes foram denunciados e condenados pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e
os demais
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 2.o, § 2.o e § 4.o, inc. I, da Lei no 12.850/2013
, porque de data não especificada até o dia 14.12.2017, na cidade de Querência/MT,
adquiriram, tinham em depósito e venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, constando, ainda,

que
EMERSON SANTOS DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUARIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MARCIO NERES DE OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS

integravam organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais
com pena máxima superior a 04 [quatro] anos.

De acordo com o apurado, os recorrentes supramencionados integraram e promoveram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” durante o ano de 2017 e início de 2018, pelo menos. O procedimento administrativo penal foi instaurado originariamente para investigar a morte de
Manaeme Nascimento da Silva
, vulgo “Tracajá” ou “Esquilo”, ocorrida na madrugada do dia 05 de dezembro de 2017, naquela cidade.

Somente após diversas determinações judiciais de busca e apreensão e autorizações de quebra de sigilo de dados telefônicos, foi possível verificar que alguns dos envolvidos no homicídio
integravam a mencionada organização criminosa e praticavam diversos outros delitos.

Aferiu-se, precipuamente por meio de conversas travadas em grupo de
whatsapp
denominado “Família Querência”, que os apelantes
instituíram uma célula da organização criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Querência-MT
, de maneira estruturada e com divisão de tarefas entre os seus integrantes.

Constatou-se que a pessoa de
Wanderson Couto de Araújo
(vulgo “
Brancão
” – feito desmembrado em relação a ele) era um dos líderes da facção, apontado como o número 01 da região do Araguaia, exercendo a função de líder regional.

Nos moldes do que constou dos elementos de informação, imediatamente abaixo dele figurava a pessoa de
Fernando Santana da Costa
(vulgo
“Abusado”
– feito desmembrado em relação a ele), o qual tinha o posto de chefe máximo local, apontado como o primeiro
“Disciplina”
do grupo.

Em seguida, denominado como o segundo
“Disciplina”
da localidade, figurava a pessoa de
Gedeilson Pereira da Silva
(vulgo
“Indinho”
– feito desmembrado em relação a ele).
Maurício Ferreira da Silva
(vulgo
“Confusão”
– feito desmembrado em relação a ele) também ocupava posição de destaque na organização, sendo apontado como o
“Tesoureiro”
local, considerando que dentre suas funções estava a de fazer as cobranças das drogas vendidas pelos demais integrantes da organização.

Com relação aos demais integrantes, eram os executores diretos de crimes de tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de armas, roubo, dentre outros necessários à consecução dos objetivos da organização criminosa
.

Especificou-se que de data não precisa, mas até o dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 07h10min, na residência localizada na Avenida Norberto Schwantes, na cidade de Querência-MT,
LUAN SOUZA SANTOS, vulgo
“Pino Puxado”
, tinha em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Também de data não precisa, mas até o dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 07h05min, na residência localizada na Rua Maranhão, s/n.o, Setor F, em frente à “Distribuidora de Bebidas JK”, de igual modo, na cidade de Querência-MT,
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, tinha em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, de data não precisa, mas até o dia 27 de dezembro de 2017, em horário não precisado, na residência localizada na Rua Maranhão, n.o 1.053, quadra 51, lote 22, bairro Nova Querência, na cidade de Querência-MT,
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS tinha em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após quebra de sigilo de dados telefônico judicialmente autorizada, verificou - se que, em data anterior ao dia 19 de outubro de 2017,
houve a comercialização de droga por
Gedeilson Pereira da Silva
e MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA, sendo vendida pela quantia de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) uma caixa de 100 g (cem gramas).

No dia 02 de novembro de 2017, através do aplicativo
Facebook
, o adolescente
Gustavo Batista
realizou a venda de certa quantia de droga à pessoa de Márcio (fl. 55).

Em outra ocasião, também em data anterior ao dia 19 de outubro de 2017, o adolescente
Gustavo Batista
mantém diálogo através de mensagens telefônicas com
EMERSON SANTOS DA SILVA
, oportunidade em que
o ora apelante realizou a aquisição de 100 g (cem gramas) de droga do adolescente.

Após colher tais dados, a autoridade policial representou pela busca e apreensão, bem como pela prisão dos apelantes, tendo as medidas sido deferidas nos autos sob código de n.o 53453.

No dia 14 de dezembro de 2017, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de
EMERSON SANTOS DA SILVA
, policiais civis lograram êxito em localizar e apreender
03 (três) aparelhos celulares; 01 (um) veículo; 01 (um) aparelho televisor; 01 (um) notebook, dentre vários outros objetos, todos de origem duvidosa, além de 01 (um) cigarro de maconha, 01 (um) dichavador de maconh
a, todos estes objetos indicativos da prática do tráfico no âmbito da organização criminosa, visando vantagem ao grupo, conforme relatório de busca e apreensão domiciliar, termo de apreensão e exame preliminar de substância entorpecente acostados aos autos.

Também, no dia 14 de dezembro de 2017, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do adolescente
Gustavo Batista
, os policiais civis localizaram e apreenderam 01 (uma) camiseta do grêmio; 01 (um) celular e 01 (um)
notebook
, todos objetos de origem duvidosa, possivelmente angariados com a venda de droga.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
, no dia 14 de dezembro de 2017,
não foram encontrados objetos de origem ilícita, mas foi apreendido 01 (um) celular
, bem como dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Já na residência de
LUAN SOUZA SANTOS
, no dia 27 de dezembro de 2017, foram localizados e apreendidos
01 (um) boné da marca AX (identificado nas imagens das câmeras na noite do homicídio de Manaeme; 01 (uma) faca, marca ‘Columbia’, possivelmente a utilizada na execução do delito de homicídio; 05 (cinco) celulares; 01 (uma) porção de maconha envolta em papel filme, pronta para revenda, além da quantia de R$ 1.207,00 (mil, duzentos e sete reais)
, proveniente da mercancia de droga. Na sequência, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Ainda em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
, no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 07h05min, os policiais civis lograram êxito em localizar e apreender
01 (uma) maleta, marca Rossi e, em seu interior 01 (um) simulacro de arma de fogo, marca Taurus, 24/7; 01 (um) invólucro contendo cocaína; além disso foi apreendido 01 (um) celular,
conforme relatório de busca e apreensão, termo de apreensão e exame preliminar da droga constante dos autos. Após, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Empós, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
, no dia 27 de dezembro de 2017 os policiais civis lograram êxito em apreender
04 (quatro) celulares e outros objetos, todos de origem duvidosa, além de uma balança de precisão,
dando conta do seu envolvimento com o tráfico e crimes patrimoniais no âmbito da organização criminosa, conforme relatório de busca e apreensão e termo de apreensão acostados aos autos. Após, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Em data anterior ao dia 14 de dezembro de 2017, quando então seus aparelhos telefônicos foram apreendidos,
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
realizava o comércio de droga e contava ainda com a participação de
Rodrigo Lopes de Moraes
, vulgo
“Beto”
ou
“Betove”
para a venda, sendo este outro integrante da organização, o qual foi preso em janeiro de 2018 pelos crimes de tráfico realizado também no contexto da organização criminosa Comando Vermelho.

Na mensagem trocada,
MATHEUS
dizia que um conhecido entraria em contato com
Rodrigo
para comprar 50 g (cinquenta gramas) de maconha e o orientou a cobrar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), visando, assim, obter maior lucro, dizendo:
“Em, um truta vai liga pra pega 50 g ai se fas a 200 e tira meu corre”
.

Em outra ocasião,
MATHEUS
mantém contato com o corréu
Fernando
para tratar de uma ordem/tarefa no âmbito da organização criminosa, qual seja, a aquisição de um aparelho telefônico para outro membro da facção, muito provavelmente outro integrante que estava preso na cidade de Água Boa/MT, assim dizendo:
“Em, na hr q eu chega La vou solta o birrico na Mao dele e vê de qual q e a ddlepra vê esse lado aepdc”
.

Há mensagens trocadas com outras pessoas, possivelmente integrantes da organização criminosa onde lhe cobravam a realização de tarefas, especialmente a aquisição de celulares. Em outra conversa
MATHEUS
é cobrado sobre a aquisição de um “birrico” (celular), nos seguintes termos:
“Ou arruma um birrico aí pra mim podi ser digital mais eu preciso pra agora o povo já vai sair dais mano ajuda ai”
.

Em outra conversa
MATHEUS
é cobrado pela pessoa identificada como
“Tor”
por não ter realizado uma tarefa requerida, inclusive ameaçando-o de eventual retaliação, pelos integrantes
“disciplinas”
, desse modo:
“Tá fazendo eu d troxa prego. Okaidavol manda a diciplina p chega ae em vc pq vc não tá reconhecendo q tol t ajudando”
.

Entre os dias 23/11/2017 e 29/11/2017,
MATHEUS
mantém conversa com
Rodrigo Lopes de Moraes
onde este relata que deseja atribuir uma tarefa para o adolescente
Gustavo Batista
, vulgo “Zoi de Gato”, e não o está encontrando, consistindo a tarefa em ir até a cidade de Barra do Garças para buscar droga para ele. Ainda, por áudios,
Rodrigo Lopes de Moraes
reitera o pedido dizendo:
“uai mano tô atrás do gustavinho, preciso de alguém para ir lá na Barra pra mim entendeu...”
; instante em que MATHEUS se compromete a realizar a tarefa, argumentando apenas que precisaria da passagem pra ir até a Barra, dizendo:
“Tô aqui em casa aqui Marcin se você quiser que vou lá eu vou...é só comprar a passagem às três horas que vou lá uai...da nada não”
.

A aquisição da droga restou evidenciada em razão da abordagem de
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
no dia 28 de novembro de 2017, quando retornava da cidade de Barra do Garças/MT. Apurou -se que, na ocasião, ele foi abordado por policiais militares e realizada busca pessoal, constatou-se que as duas mochilas que ele portava não continham nenhum objeto em seu interior,
entretanto apresentavam forte odor e resquícios de maconha.
Na ocasião, também foi apreendido seu aparelho celular, conforme boletim de ocorrência e termo de apreensão constantes dos autos.

Além disso, verificou -se que
MATHEUS

já era conhecido pela traficância no âmbito da organização criminosa, sendo constantemente acionado por diversos usuários
.

No dia 21 de novembro de 2017,
MATHEUS
mantém diálogo com um possível usuário de droga, dando conta da localização da droga por ele comercializada dizendo:
“Nn lá no bar do gean”
;
“Minha droga tá lá”
.

Em outro diálogo com um usuário,
MATHEUS
é indagado se a droga que vende é boa, nos seguintes termos: “
ou seu Braw
”; “
É do bom”
ou
“é igual do Alex”
. O usuário pergunta se
“tatenocha”
e responde
“Tem”
.

Na sequência é questionado onde estará para vender a droga no período da noite:
“De noite La pelas 11 vou pegae 20c vai tá a onde”
e responde
“vou ta lá no bar do gean sabe onde é”
. Por meio do
Facebook
,
MATHEUS
oferece droga a uma usuária e repassa seu número telefônico:
“Quando se quiser pegar um chá liga eu aí pdc”
;
“Tem um do lok”
;
“66984081606 anota aí a minha placa”
.
MATHEUS
pergunta a um usuário se ele tinha lhe ligado e é respondido:
“Era pra pega um braw já peguei”
.

No dia 09 de março de 2017, também pelo
Facebook
, é perguntado se tem droga: “cadê u chá” e responde dizendo que não está tendo “tá osso”.

Entre os dias 27 e 30 de outubro de 2017,
MATHEUS
mantém contato telefônico com vários integrantes do Comando Vermelho que se encontram presos e expressa devoção à organização criminosa e às atividades criminosas desenvolvidas.

No dia 14 de dezembro de 2017, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
, os policiais civis lograram êxito em localizar 01 (um) revólver, calibre 32, no entanto, verificou-se que o armamento pertencia ao seu padrasto, bem como 01 (um) celular de sua propriedade, o qual foi apreendido, conforme relatório de busca e apreensão domiciliar constante dos autos. Na sequência, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Do aditamento da denúncia ainda constou que
FELIPE FERREIRA JANUARIO, uniu-se aos demais apelantes integrando e promovendo a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” durante o ano de 2017 e início de 2018, pelo menos
.

Restou apurado que no âmbito da referida organização ele era um dos executores diretos do crime de tráfico de drogas.

O adolescente
Felipe Negrão de Cerqueira
, além de ter participado do homicídio que vitimou
Manaeme Nascimento da Silva
, vulgo “Tracajá” ou “Esquilo”, também era um dos executores do crime de tráfico juntamente com o ora apelante
FELIPE FERREIRA JANUARIO
.

Outrossim,
FELIPE FERREIRA JANUARIO
já havia sido anteriormente citado como integrante da organização, notadamente diante das declarações do adolescente
Gustavo Batista
, vulgo “Zói de Gato”.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, de data não precisa, mas até o dia 15 de março de 2018, na cidade de Querência-MT,
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO vendeu e forneceu droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
. Nos moldes do que foi apurado, no âmbito da referida organização criminosa, contando com a participação do adolescente
Felipe Negrão de Cerqueira
, FELIPE perpetrava o crime de tráfico de drogas.

Após a apreensão do adolescente e posterior quebra de sigilo de dados telefônicos do celular dele, verificou-se que estes dois estavam unidos para o tráfico. No mês de março de 2018
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO realizou a cobrança de dívida de valores relacionados à droga que havia fornecido ao adolescente, sendo R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de pasta base de cocaína, R$ 650,00 (seiscentos reais) de maconha e R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) de cocaína, totalizando a quantia de R$ 2.820 (dois mil, oitocentos e vinte reais)
.

Referida situação foi confirmada na ocasião em que
foi apreendida com o adolescente certa quantidade de droga repassada pelo apelante, bem como a quantia de R$ 2.822 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais) a qual seria entregue a FELIPE, proveniente da comercialização da droga
.

Em virtude dos referidos fatos, policiais civis passaram a monitorar o recorrente, ocasião em que constataram que ele havia se deslocado até a cidade de Querência/MT em um ônibus, quando então foi realizada sua prisão.

I)

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS SUBSIDIADOS PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES E DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

Enquanto
EMERSON SANTOS DA SILVA, FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
pretendem ser
absolvidos
da integralidade das imputações [
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 c/c
art. 2.o §§ 2.o e 4.o, inciso I da Lei n.o 12.850/13]
, questionando a materialidade e a autoria dos delitos;
MATHEUS PHILLIPPE GOULART
clama pela
absolvição
exclusivamente com relação ao crime de organização criminosa e

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA e WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
formulam idêntico pleito,

especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecentes

[único que lhes fora imputado].

Subsidiariamente,

EMERSON SANTOS DA SILVA, FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
ainda vindicam a
desclassificação do c
rime de tráfico para o de uso de entorpecentes
[sob o viés de que as pequenas porções apreendidas teriam como única finalidade o uso], sendo que o primeiro também requer o decote da majorante do emprego de arma do crime de organização criminosa.

Não obstante
a reiterada tese de

fragilidade do c
onjunto probatório relacionada tanto à autoria como à própria materialidade delitiva, sob o viés de que não houve a apreensão de droga em poder de alguns dos réus e pequena quantidade na posse de outros,
a

prova da materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e de organização criminosa
encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência de n.os 2017.40134, 2017.412522, 2017.395442, 2018.84924, 2018.87274; Relatórios de Investigação de n.os 82/2017, 83/2017, 432/2017, 433/2017, 434/2017, 435/2017, 450/2017, 451/2017, 452/2017 e 114/2018; Relatório de Busca e Apreensão de ID 45356034 – págs. 7/8; Relatório de Análise de Dados Preliminares n.os 97/2018, 111/2018 (fls. 40/77); Termos de Apreensão (ID 45356034 – pág. 9 - fls. 100/106, 116/117, 125/126, 142/143, 145/149, 150/152, 199/200, 250, 260/263, 272/273, 283/284 e 285); Relatório n.o 80/208 (Análise Preliminar de Dados Extraídos de Aparelho Celular); Laudos Periciais de n.os 3.14.2018.44997-01; 3.14.2018.42439-01; 310.2.04.2017.017541-01, 3.14.2018.46000-01; 310.2.04.2018.001993-01; 310.2.03.2017.017218 -01, 310.2.04.2017.017219 -01, 310.2.03.2017.017114 -01, 310.2.03.2018.000393 -01, 2.10.2018.30547 -01, 2.10.2018.30804 -01, 2.10.2018 .30634 -01, 2.10.2018.30659 -01, 2.10.2018.30804 -01, 2.10.2018.308697 -01;

– Auto de Exame Preliminar de Eficiência de Munição (fls. 128); Relatórios de n.os 110/2017, 70/2018 –(Análise de Dados de Aparelho de Telefonia Celular

- fls. 384/407 - Análise de Dados Relacionados a Objetos Periciados - fls. 414/423 - Análise de Dados Relacionados a Objetos Periciados - fls. 428/434 - Análise de Dados de Extraídos dos Aparelhos Celulares Apreendidos no IP no 167 - fls. 435/454 - Análise de Dados Relacionados a Objetos Periciados - fls. 476/495 -

Análise de Dados Relacionados a Objetos Periciados - fls. 505/509, 512/516 e 519/533 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Ademais, quanto ao questionamento da
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes ante a
ínfima quantidade e/ou ausência de drogas apreendidas na posse de alguns
, é cediço que os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que tal circunstância não implica na atipicidade da conduta, mormente porque a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na hipótese, através das interceptações de dados já registrados e interceptação de fluxo de comunicação em sistema de informática e telemática, além dos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase policial como em juízo,
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” –
grifei.

(STJ - AgRg no AREsp: 1471280 SC 2019/0085575-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020).

Ademais, como bem ressaltado pela Cúpula Ministerial:
“em se tratando de organização criminosa, a apreensão de entorpecentes na residência de outros corréus já basta para comprovação da materialidade delitiva, em razão da existência de liame subjetivo entre os acusados”
(sic – ID50459010 – pág. 22).

Outrossim, sempre pertinente também destacar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.o 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.o 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

A ausência de significativa quantidade de droga apreendida não pode ser tratada isoladamente, mormente quando se tem vasto e minudente acervo probatório materializado no conteúdo dos diálogos interceptados, recheados de tratativas relacionadas a diversos ilícitos, incluindo o narcotráfico, alguns dos agentes em manifesta posição de comando/gerenciamento, com retaguarda de todos os demais no exercício da venda ao destinatário final, muitos deles na modalidade “formiguinha”, para nunca serem pegos com grande quantidade e simularem tratar de usuários.

Quando interrogado na fase inquisitorial,
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
negou que a droga apreendida em seu quarto lhe pertenceria, de igual modo refutou a condição de traficante ou mesmo de usuário de droga. Apenas declinou que o simulacro de arma de fogo localizado na sua casa pertenceria à sua irmã. Já em juízo desenvolveu a tese de se tratar de usuário de drogas; assumiu a propriedade da droga apreendida em sua residência [1.18g de cocaína], bem como do simulacro de arma de fogo, o qual havia comprado três meses antes da apreensão e seria apenas para “brincadeira”. Apesar de trabalhar com serviços de som e ter alguns dos corréus como clientes, revelou não ser amigo de qualquer deles.

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
, perante a autoridade policial, negou ser traficante. Sob o

crivo do contraditório mais uma vez negou os fatos, aduzindo que estava dormindo quando os policiais chegaram em sua residência e após as buscas lograram apreender os celulares e a balança de precisão. Sobre essa última disse tratar-se de brinquedo da sua sobrinha por estar toda quebrada, muito embora funcionasse. Declarou conhecer apenas Alessandro em virtude de ser seu cliente na pizzaria, sabendo dos demais corréus apenas de vista. Quanto às mensagens trocadas nos grupos de
whatsapp
foram pelo telefone da pizzaria, ao que negou ter encaminhado mensagens com fotos de drogas. Por fim, refutou tratar-se de usuário de drogas, declarando vício apenas por bebida e cigarro.

No mesmo sentido da negativa, tanto do tráfico como da organização criminosa, foi o depoimento inquisitorial de
LUAN SOUZA SANTOS
, no qual aduziu estar desempregado, mas ser sustentado por sua genitora, acrescentando que quando foi filmado transitando pelas ruas do Setor F na companhia do adolescente
Gustavo Batista
, vulgo
“Zói de Gato”
, estava lá apenas para fazer uso de drogas. Em juízo, ratificou a apreensão de um boné no interior da sua residência, acompanhado de dinheiro e droga, mas negou novamente os fatos que lhe são imputados, apenas declinando conhecer os adolescentes Gustavo Batista e Rafael Araújo Batista.

Por sua vez,
EMERSON SANTOS DA SILVA
ainda na fase policial, negou fazer parte da organização criminosa “Comando Vermelho” ou mesmo se dedicar ao comércio malsão. Sob o crivo judicial confirmou que no interior de sua residência foi localizado um dichavador de maconha, bem como desconheceu que seu apelido seria
“Zoin”
ou
“Zoi”
.

Negou ter mantido contato telefônico com o adolescente
Gustavo Batista
para tratar a respeito da comercialização de drogas, embora já tenha sido processado pela prática do crime de tráfico de drogas (foi absolvido). Dentre os corréus, conhece de vista somente
Alessandro
e o adolescente
Rafael Araújo Batista
, este último porque sua genitora era servidora na delegacia de polícia e, por ter estado lá algumas vezes, o viu. O veículo apreendido em sua residência lhe pertencia, acrescentando que sofria perseguição do investigador da polícia civil
José Luiz Franco dos Santos
.

Já
MATHEUS PHILLIPPE GOULART
revelou para o delegado de polícia que realmente era conhecido pela alcunha de
“Cateto”
, embora tenha negado ser traficante e integrante da Organização Criminosa “Comando Vermelho”. Disse conhecer os adolescentes
Gustavo Batista
e
Rafael Araújo Batista
, bem como o corréu
Maurício
. Referindo-se às fotos constantes do seu aparelho celular, em que estava com integrantes da facção, colacionou que seriam do dia em que foi convidado para tomar cerveja com alguns integrantes. Sustentou ser usuário de drogas e ratificou que a mochila apreendida em seu poder havia sido utilizada para transportar entorpecentes.

O mesmo apelante, quando interrogado pela autoridade judicial afirmou que participava do grupo de
whatsapp
denominado
“Família Querência”
, entretanto desconhecia o motivo pelo qual o adolescente
Gustavo Batista
teria dito que pertenceria ao “Comando Vermelho”. Destacou que a foto em que aparece com os corréus era de um aniversário, reconhecendo parte das mensagens extraídas do seu celular. Relatou sofrer perseguição dos policiais responsáveis pelas investigações e negou que possuía em seu celular imagens de detentos fazendo alusão ao “Comando Vermelho”.

Quando ouvido na delegacia,
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
também negou os fatos, certificando que não era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” ou mesmo traficante, embora assumisse a condição de usuário de drogas. Exarou não conhecer os adolescentes
Gustavo Batista
e
Rafael Araújo Batista
, bem como que não possuía o aplicativo
whatsapp
. Em juízo negou os fatos mais uma vez, atribuindo as conversas mantidas na rede social
facebook
a um outro Márcio. Não soube explicar o porquê do adolescente
Gustavo Batista
ter afirmado que ele pertenceria ao “CV”, muito embora já tenha sido preso anteriormente pela prática do crime de tráfico. Explicou que na foto, o pessoal estava comemorando o aniversário do padrasto do
“Indinho”
, referindo-se ao
Gedeilson
, mas o aniversariante não estava na foto e nem se recordava do nome dele. Além de não conhecer nem
Gedeilson
, nem o adolescente
Rafael Araújo Batista
, ou mesmo o corréu
Rodivan
, destacou que somente tinha o contato dos corréus salvos no seu celular porque os pegou no dia da referida festa de aniversário, porém como estava bêbado, não lembrava nem porque pegou.

FELIPE FERREIRA JANUÁRIO
fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio durante o procedimento administrativo penal. Sob a égide do contraditório negou seu envolvimento com os demais corréus, ressaltando conhecer apenas o adolescente, à época,
Felipe Negrão de Cerqueira
, porque, certa feita, lhe teria feito um favor [ele lhe perguntou se possuía conta bancária para que fosse efetuado um depósito, ocasião em que respondeu afirmativamente]. Atestou não ter sido localizada droga em seu poder e que nunca esteve preso anteriormente por tráfico.

Quando ouvido na Promotoria de Justiça, o adolescente
Gustavo

Batista
revelou que
Alessandro
era traficante e
“primo leal”
(espécie de colaborador) da organização criminosa denominada Comando Vermelho, acrescentando que
Emerson
fez a ponte com o
“Noturno”
para que ele adquirisse drogas [pegou a droga na mão de
Emerson Santos da Silva
, em nome do
“Noturno”
], ao que reconheceu nas fotos que lhe foram mostradas as pessoas de
Cateto
(
Emerson Santos da Silva
),
Márcio
(
Márcio Neres Oliveira
), entre outros. Certificou que o
Luan
, vulgo
“Pino Puxado”
também vendia drogas e
Márcio Neres Oliveira
pegava drogas com o
“Indinho”
para revender.

O delegado que comandou as investigações,
Michael Mendes Paes
, manteve-se coerente em seu depoimento judicial, elucidando que
Emerson
,
Matheus
e
Márcio
, antes mesmo de serem presos, já eram alvos de investigação em virtude do envolvimento com tráfico de drogas e foi justamente pelas diligências atreladas ao crime de homicídio, perpetrado contra
Manaeme Nascimento da Silva
, que chegaram até os apelantes como membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, mesmo porque o homicídio tinha sido praticado no âmbito na referida facção. Diversos outros crimes também de autoria do grupo, como porte e posse de arma de fogo, tráfico e corrupção de menores foram alvos das investigações.

Recordou a apreensão de diversos celulares, os quais foram periciados e objetos de quebra de sigilo, concluindo pelos elementos colhidos nas investigações que os apelantes eram faccionados, sendo certo que a principal atividade da organização na cidade de Querência/MT era o tráfico de drogas, mediante a cobrança de “caixinhas” para que os traficantes faccionados e não faccionados pudessem comercializar os entorpecentes.

Contou que o “CV” se instalou em Querência/MT no ano de 2017, como uma célula desmembrada originariamente da cidade de Rondonópolis/MT, identificando Matheus, Luan e Márcio como integrantes do grupo de
whatsapp
“Família Querência” e, embora alguns dos réus não estivessem no grupo, puderam ser posteriormente identificados com as quebras de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, sendo liderados, dentro da facção, por
Fernando
, que fazia as reuniões do grupo para orquestrar e direcionar as tarefas que seriam executadas.

Especificamente sobre
Alessandro
, esclareceu que a residência dele era ponto de comercialização de entorpecentes e no local foi apreendida droga, tendo sido apontado pelo adolescente Gustavo Batista como traficante, apesar de não integrar a facção.

No que tange a
Matheus
, rememorou os inúmeros elementos de informação amealhados no transcurso das investigações, apontando a sua ligação com o tráfico de drogas no âmbito da facção, em especial as trocas de mensagens obtidas por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos.

E acerca de
Emerson
,
Luan
e
Márcio
, exarou que também eram investigados pelo exercício do comércio malsão, detalhando que na casa de
Wejandre
, considerado o
“primo leal”
da organização, além de apreendida uma balança de precisão [modelo idêntico ao comumente apreendido com traficantes], após análise dos celulares apreendidos e posterior quebra de sigilo, foram visualizadas fotos de drogas que eram comercializadas.

Corrobora suas declarações, o teor do depoimento prestado, também em juízo, pelo investigador
José Luiz Franco dos Santos
ao aduzir que a polícia civil já possuía informação sobre a existência de uma célula do “Comando Vermelho” em Querência/MT, com envolvimento de adolescentes e cuja identificação de seus membros só foi possível com a apreensão do celular do menor
Gustavo Batista
e as investigações do homicídio de
Manaeme
.

Prosseguiu atestando que
Alessandro
, apesar de se dedicar ao tráfico, não integrava a facção criminosa. Seus integrantes identificados originariamente foram
Emerson
,
Márcio
,
Matheus
e
Luan
, bem conhecidos inclusive no meio policial. Embora sem informações pretéritas de
Wejandre
, após análise de dados dos aparelhos celulares apreendidos foi constatado que ele se dedicava ao tráfico. Conseguiram a qualificação de
Felipe
somente a posteriori porque entre os integrantes da organização era conhecido apenas por seu apelido
“Ala”
.

Outro não foi o sentido das informações detalhadas à autoridade judicial pela também investigadora de polícia
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
, esclarecendo que a célula da organização composta pelos ora apelantes foi descoberta inicialmente pela análise de dados do aparelho celular apreendido com o adolescente
Gustavo Batista
, no qual havia um grupo de
whatsapp
denominado
“Família Querência”
, por meio do qual compartilhavam informações sobre as atividades da organização criminosa (principalmente comércio de armas e drogas).

A Lei n.o 12.850/2013 define como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional.

O tipo penal descrito no artigo 2.o, §§ 2.o e 4.o, inciso I do referido diploma normativo, de natureza mista alternativa, prevê as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, com as especiais aumentativas de emprego de arma e participação de adolescente.

Do farto conteúdo probatório constante dos autos - extrato das interceptações telefônicas aliado às declarações dos agentes policiais que acompanharam as interceptações, cumpriram os mandados de busca e apreensão, bem como prenderam os apelantes - restou incontroverso que
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
e
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
exerciam o comércio malsão e
EMERSON SANTOS DA SILVA, FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS, MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART,
além de praticarem o tráfico de drogas, integravam a célula da organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho” na cidade de Querência-MT, visando a prática de diversos outros delitos [homicídio, tráfico de drogas, posse e porte irregular de arma de fogo].

Em delitos desse jaez, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso em que as investigações duraram quase dois anos, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados.

Corrobora esse entendimento o Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Desse modo, convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e petrechos utilizados na prática do tráfico e demais crimes pela facção criminosa, das declarações do menor
Gustavo Batista
e do farto teor das mensagens e fotos interceptadas, o conjunto probatório assegura e valida o édito condenatório proferido em 1.a instância pelos crimes de tráfico de entorpecentes por parte de todos os ora apelantes e de organização criminosa armada e com participação de adolescente por parte de
EMERSON SANTOS DA SILVA, FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS, MÁRCIO NERES OLIVEIRA E MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
,
afastando-se as pretensões absolutórias subsidiadas pela desclassificatória ou mesmo de decote da majorante do emprego de arma
.

II – DAS PENAS-BASES (PONTO DE IRRESIGNAÇÃO COMUM TANTO DOS APELOS DE EMERSON, FELIPE, LUAN, MÁRCIO COMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL).

Enquanto
EMERSON SANTOS DA SILVA
reputa
exacerbada as sanções basilares
[estabelecida em três anos acima do mínimo legal para o crime de tráfico e em seis meses, de igual modo acima do patamar mínimo abstrato, para o delito de organização criminosa];
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
, almejam a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
.

Já

o
i. Membro do
Parquet
postula a
utilização da causa de aumento de pena prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 como circunstância judicial desfavorável das circunstâncias do crime
[1.a fase dosimétrica]
, aplicando-se o devido aumento proporcional atinente ao seu reconhecimento na dosagem das penas dos apelados
EMERSON SANTOS DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MARCIO NERES OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS.

Verifica-se que as penas correspondentes às primeiras fases dosimétricas foram fundamentadas e dosadas nos seguintes termos para os ora apelantes/apelados,
in litteris
:

“...5.2.
Emerson Santos da Silva

Tráfico de drogas

O tipo penal, descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP e art. 42 da Lei 11.343/06)

Impõe -se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (cinco anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

-
Culpabilidade:
cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso, a culpabilidade é natural à espécie. Assim, não valoro tal circunstância;

-
Antecedentes: o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, pelo que uma será utilizada como maus antecedentes (sentença condenatória proferida em 29/09/2014 nos
autos de código no 33092
, proveniente da Comarca de Querência/MT, com trânsito em julgado antes da data dos fatos)
.

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise de tal circunstância, razão pela qual não será valorada negativamente;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, não valorando negativamente esta circunstância.

-
Circunstâncias do delito
: normais à espécie.

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

-
Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima;

-
Quantidade de droga apreendida
(art. 42 da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa;

-
Natureza da substância apreendida
(art. 42. Da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de 10 anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados, dividido pelo número de circunstâncias que podem gerar valoração negativa (nove) e
somado apenas pela valorada negativamente (uma),

fixo a pena -base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

(...)

Organização criminosa

O tipo penal, descrito no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 prevê a Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

-
Antecedentes: o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, pelo que uma será utilizada como maus antecedentes (sentença condenatória proferida em 29/09/2014 nos
autos de código no 33092
, proveniente da Comarca de Querência/MT, com trânsito em julgado antes da data dos fatos).

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstâncias do delito
: as circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será valorada;

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; e

-
Comportamento das vítimas
: não houve contribuição das vítimas para a eclosão do evento delitivo;

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de cinco anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados,
fixo a pena -base em 03 (três) anos e seis meses de reclusão e 13 (treze) dias -multa
...” – ID 45356049 – págs. 199/203.

“...5.3.
Felipe Ferreira Januário

Tráfico de drogas

O tipo penal, descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa.

a) 1.a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP e art. 42 da Lei 11.343/06)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (cinco anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

-
Culpabilidade:
cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso, a culpabilidade é natural à espécie. Assim, não valoro tal circunstância;

-
Antecedentes: o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, pelo que uma será utilizada como maus antecedentes (executivo de pena distribuído em 13/06/2016 de código no 438674, proveniente da Comarca de Cuiabá/MT).

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise de tal circunstância, razão pela qual não será valorada negativamente;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, não valorando negativamente esta circunstância.

-
Circunstâncias do delito
: normais à espécie.

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

-
Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima;

-
Quantidade de droga apreendida
(art. 42 da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa;

-
Natureza da substância apreendida
(art. 42. Da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de 10 anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados, dividido pelo número de circunstâncias que podem gerar valoração negativa (nove)
e somado apenas pela valorada negativamente (uma),
fixo a pena -base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

(...)

Organização criminosa

O tipo penal, descrito no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 prevê a Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

- Antecedentes: o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, pelo que uma será utilizada como maus antecedentes (executivo de pena distribuído em 13/06/2016 de código no 438674, proveniente da Comarca de Cuiabá/MT).

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstâncias do delito
: as circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será valorada;

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; e

-
Comportamento das vítimas
: não houve contribuição das vítimas para a eclosão do evento delitivo;

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de cinco anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados,
fixo a pena -base em 03 (três) anos e seis meses de reclusão e 13 (treze) dias -multa”
-
ID – 45356049 – págs. 206/211.

“
5.4.
Luan Souza Santos

Tráfico de drogas

O tipo penal, descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP e art. 42 da Lei 11.343/06)

Impõe -se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (cinco anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso, a culpabilidade é natural à espécie. Assim, não valoro tal circunstância;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise de tal circunstância, razão pela qual não será valorada negativamente;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, não valorando negativamente esta circunstância.

-
Circunstâncias do delito
: normais à espécie.

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

-
Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima;

-
Quantidade de droga apreendida
(art. 42 da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa;

-
Natureza da substância apreendida
(art. 42. Da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas
, fixo a pena -base 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa.

(...)

Organização criminosa

O tipo penal, descrito no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 prevê a Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

-
Antecedentes
: o réu não possui.

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos

autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstâncias do delito
: as circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será valorada;

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; e

-
Comportamento das vítimas
: não houve contribuição das vítimas para a eclosão do evento delitivo;

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de cinco anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados,
fixo a pena -base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa
...”
- ID 45356049 – págs. 213/217.

“...5.5.
Márcio Neres Oliveira

Tráfico de drogas

O tipo penal, descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa.

a) 1.a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP e art. 42 da Lei 11.343/06)

Impõe -se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (cinco anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso, a culpabilidade é natural à espécie. Assim, não valoro tal circunstância;

-
Antecedentes
: o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, pelo que uma será utilizada como maus antecedentes (executivo de pena distribuído em 09/01/2013 de código no 41272, proveniente da Comarca de Canarana/MT).

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise de tal circunstância, razão pela qual não será valorada negativamente;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, não valorando negativamente esta circunstância.

-
Circunstâncias do delito
: normais à espécie.

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

-
Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima;

-
Quantidade de droga apreendida
(art. 42 da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa;

-
Natureza da substância apreendida
(art. 42. Da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de 10 anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados, dividido pelo número de circunstâncias que podem gerar valoração negativa (nove) e somado apenas pela valorada negativamente (uma),
fixo a pena -base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias -multa
.

(...)

Organização criminosa

O tipo penal, descrito no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 prevê a Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

- Antecedentes: o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, pelo que uma será utilizada como maus antecedentes (executivo de pena distribuído em 09/01/2013 de código no 41272, proveniente da Comarca de Canarana/MT).

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstâncias do delito
: as circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será valorada;

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; e

-
Comportamento das vítimas
: não houve contribuição das vítimas para a eclosão do evento delitivo;

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de cinco anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e seis meses de reclusão e 13 (treze) dias -multa...”
-
ID 45356049 – págs. 220/224.

“...5.6.
Matheus Phillippe Goulart Farias

Tráfico de drogas

O tipo penal, descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa.

a) 1.a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP e art. 42 da Lei 11.343/06)

Impõe -se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (cinco anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso, a culpabilidade é natural à espécie. Assim, não valoro tal circunstância;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta.

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise de tal circunstância, razão pela qual não será valorada negativamente;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, não valorando negativamente esta circunstância.

-
Circunstâncias do delito
: normais à espécie.

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

-
Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima;

-
Quantidade de droga apreendida
(art. 42 da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa;

-
Natureza da substância apreendida
(art. 42. Da Lei 11.343/06): inapta a gerar valoração negativa.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena -base 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa
.

(...)

Organização criminosa

O tipo penal, descrito no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 prevê a Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

-
Antecedentes
: o réu não possui.

-
Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstâncias do delito
: as circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será valorada;

-
Consequências do crime
: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; e

-
Comportamento das vítimas
: não houve contribuição das vítimas para a eclosão do evento delitivo;

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, considerando o intervalo de cinco anos entre o mínimo e o máximo de pena cominados
, fixo a pena -base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.”
-
ID 45356049 – págs. 227/231.

Por primeiro, deve-se registrar a
ausência de interesse recursal
de

LUAN SOUZA SANTOS
quanto a este ponto porque tanto a pena relacionada ao crime de tráfico de entorpecentes como aquela estabelecida para o delito de organização
criminosa já foram fixadas nos patamares mínimos abstratamente previstos pelo legislador.

As demais sanções basilares, com exceção daquelas fixadas para
EMERSON SANTOS DA SILVA
, encontram fundamentação concreta extraída dos autos e foram proporcionalmente recrudescidas, sem que seja evidenciada qualquer arbitrariedade.

Isso porque, enquanto
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO
e
MÁRCIO NERES OLIVEIRA
realmente possuem duas condenações transitadas em julgado, sendo apenas uma delas validamente utilizadas nessas primeiras fases dosimétricas,
EMERSON SANTOS DA SILVA
não poderá ter o vetor dos antecedentes criminais negativado, considerando que na ação penal de código n.o 33092 restou absolvido
, daí porque já se retifica sua sanção basilar relativa ao
crime de tráfico de entorpecentes
para o patamar mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, preservada a base de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos [deixa-se de retificar, por ora, a pena-base imposta em relação ao crime de organização criminosa, porque ainda sofrerá alteração em virtude do recurso ministerial apreciado na sequência, entretanto,
seu parâmetro de cálculo deverá voltar ao mínimo legal abstratamente previsto pelo legislador
].

Por outro lado, o i.
Parquet
vindica a alteração nas sanções basilares impostas a
EMERSON SANTOS DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MARCIO NERES OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
, no que tange ao delito de organização criminosa,
mediante a utilização da causa de aumento descrita no art. 2.o, § 2.o da Lei n.o 12.850/2013 como circunstância judicial desfavorável [na hipótese, as
circunstâncias do crime].

Muito embora o MM. Juízo
a quo
tenha reconhecido a incidência de 02 (duas) causas de aumento em relação ao delito de organização criminosa, quais sejam, o emprego de arma de fogo e a participação de adolescente, na terceira fase das dosimetrias dos ora apelados, utilizou somente a majorante descrita no art. 2o, § 4o, inc. I, da Lei no 12.850/2013 [participação de adolescente].

Ou seja,
pertinente
a postulação ministerial para
migrar o emprego de arma de fogo para as primeiras fases das dosagens das penas relacionadas ao ilícito de organização criminosa
, precipuamente porque tal circunstância não só torna a conduta mais gravosa como promove maior êxito nas empreitas criminosas desenvolvidas pelo grupo.

Corroborando essa legitimidade procedimental, o aresto que segue,
litteris
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. LATROCÍNIO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INACEITABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DUAS MAJORANTES. UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA NA TERCEIRA FASE COMO CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO.
DESPROVIMENTO. 1. Comprovado por provas contundentes que os agentes integram organização criminosa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há que se falar em absolvição no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, quando os elementos contidos nos autos, formam um conjunto sólido, dando segurança ao Juízo para a condenação. 3. Tanto a autoria quanto a materialidade foram comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, com suporte nos demais elementos de provas, logo, inadmissível a pretensão absolutória do crime de latrocínio.
4. Havendo duas causas de aumento de pena, uma pode ser usada na primeira fase como circunstância do crime, e a outra pode ser utilizada na terceira fase como causa especial de aumento.
5. Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável. 6. Apelos conhecidos e desprovidos.”

(TJ-AC - APL: 00152199020168010001 AC 0015219-90.2016.8.01.0001, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2018).

Logo, promove-se um recrudescimento de mais 6 meses nas
penas-bases
dos apelados estabelecidas para o delito de
organização criminosa
, ante o desabono das circunstâncias do crime, retificando-as para os seguintes patamares:

- EMERSON SANTOS DA SILVA – 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
[permanece o mesmo
quantum
da r. sentença considerando que havia voltado para o patamar mínimo legal após o provimento de parte do apelo defensivo, expurgando a negativação da circunstância dos antecedentes criminais];

- FELIPE FERREIRA JANUÁRIO – 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

- LUAN SOUZA SANTOS - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

- MÁRCIO NERES OLIVEIRA - 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

- MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

III – DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA ALMEJADAS POR
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS.

O ora apelante
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
ainda requer a aplicação das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa.

Entretanto, em nenhum momento confessou, quer o delito de organização criminosa ou o de tráfico de entorpecentes.

E, mesmo que tenha assumido uma suposta condição de usuário de entorpecentes, nos moldes da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “...
nas hipóteses em que o réu admite a posse de drogas para uso próprio
não há confissão
da prática do delito de tráfico de drogas, não tendo aplicação a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
”
– grifei - (STJ - AgRg no REsp n. 1.641.789⁄SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16⁄4⁄2018).

Isso porque, em tais casos sequer
inexiste uma “confissão parcial” acerca do reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas da prática de um delito diverso.

Outrossim, assiste razão à i. Defesa quando almeja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, considerando que de acordo com os documentos de ID 45356027- pág. 17, ID 45356030 – pág. 29 e ID 45356042 – pág. 104,
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
nasceu em 28/11/1997, ou seja, à época dos fatos realmente era menor de 21 [vinte e um] anos.

Entretanto, referida atenuante somente poderá incidir em relação ao crime de
organização criminosa
, restabelecendo-se sua
pena intermediária
para o
quantum
de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, preservada a base de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
não havendo como aplicá-la na dosagem da pena do tráfico de entorpecentes
, haja vista que a respectiva censura basilar já se encontra estabelecida no mínimo legal, ante o óbice constante da súmula 231 do STJ.

IV – DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRETENDIDA TAMBÉM POR
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS.

É cediço que a teor do disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, além de
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
ter sido condenado no bojo da mesma sentença também pelo crime de organização criminosa, tanto os depoimentos policiais quanto o teor das interceptações telefônicas dão conta de que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida, de modo que
inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
o do art.
33
da Lei n.o 11.343/2006.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06) (...) PLEITEADA, AINDA, A
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A DEDICAÇÃO DOS AGENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS, INCLUSIVE TENDO SIDO CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESES ARREDADAS.
"

(TJ-SC - APR: 00019364320188240048 Balneário Piçarras 0001936-43.2018.8.24.0048, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Câmara Criminal).

Logo, sob esses fundamentos
rejeita-se a intenção defensiva voltada para a incidência da causa especial de diminuição da pena do artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

V-
DAS PENAS DE MULTA
.

Enquanto
EMERSON SANTOS DA SILVA
vindica a isenção da pena de multa,
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
postula a sua redução. Todavia, é de salutar importância esclarecer que, ainda que referidos pleitos tenham como substrato as suas condições financeiras, a multa não deve ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, em observância ao método bifásico, a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados,
e este, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos apelantes e todos os demais corréus, nos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Portanto, de igual modo,
não há qualquer alteração a ser feita nas penas de multa fixadas no bojo da r. sentença.

VI - DO RESULTADO DAS SANÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE CADA UM DOS RÉUS APÓS APRECIAÇÃO DOS PONTOS DOS RECURSOS RELACIONADOS ÀS SUAS RESPECTIVAS DOSAGENS.

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
e
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
, por não terem se insurgido com relação às suas penas e estas também não terem sido objeto do apelo ministerial,
permanecem com suas sanções inalteradas
.

Em relação a
MATHEUS PHILLIPPE GOULART
, embora sua pena do crime de organização criminosa tenha sofrido o provimento do apelo ministerial, na sequência foi compensada pelo provimento de parte da sua irresignação, devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de sorte que
o resultado final de suas penas também remanesce incólume
.

Já
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO
, em virtude do provimento do recurso ministerial, sofrerá alteração apenas na pena imposta pela prática do
crime de organização criminosa
[partindo-se da novel pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; segue-se com os acréscimos de seis meses pela reincidência e de 1⁄4 (um quarto) pela majorante

capitulada no inciso I do § 4.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, encontrando-se a reprimenda final, para o referido ilícito, de
5 (cinco) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
preservada a

base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato],

de modo que em virtude do
CONCURSO MATERIAL
com o crime de tráfico de entorpecentes [7 (sete) anos e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato], estabelece-se a
reprimenda definitiva
de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
721
(setecentos e vinte e um) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, remanescendo hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
a
do Código Penal.

Por sua vez,
EMERSON SANTOS DA SILVA,
em virtude do provimento do recurso ministerial e de parte do seu recurso, sofrerá alteração apenas na pena imposta pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
[partindo-se da novel pena-base de 5

(cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos dias-multa); segue-se com o acréscimo de 1/6 pela reincidência, encontrando-se a reprimenda final, para o referido ilícito, de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
preservada a

base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato],

de modo que em virtude do
CONCURSO MATERIAL
com o crime de organização criminosa [5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato], estabelece-se a
reprimenda definitiva
de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
598
(quinhentos e noventa e oito) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, remanescendo hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
a
do Código Penal.

No que tange a
LUAN SOUZA SANTOS,
em virtude do provimento do recurso ministerial, sofrerá alteração apenas na pena imposta pela prática do
crime de organização criminosa
[partindo-se da novel pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa; segue-se mantendo a pena intermediária no mesmo patamar ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes, realizando-se o acréscimo, na terceira fase dosimétrica,

de 1⁄4 (um quarto – a fim de manter a isonomia com os demais corréus) pela majorante

capitulada no inciso I do § 4.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, encontra-se a reprimenda final, para o referido ilícito, de 4
(quatro) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
preservada a

base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato],

de modo que em virtude do
CONCURSO MATERIAL
com o crime de tráfico de entorpecentes [5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato], estabelece-se a
reprimenda definitiva
de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de

516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, remanescendo hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
a
do Código Penal.

Por fim, sobre a pena de
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA,
em virtude do provimento do recurso ministerial, sofrerá alteração apenas aquela imposta pela prática do
crime de organização criminosa
[partindo-se da novel pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; segue-se com os acréscimos de seis meses pela reincidência e de 1⁄4 (um quarto) pela majorante

capitulada no inciso I do § 4.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, encontrando-se a reprimenda final, para o referido ilícito, de
5 (cinco) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
preservada a

base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato],

de modo que em virtude do
CONCURSO MATERIAL
com o crime de tráfico de entorpecentes [7 (sete) anos e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato], estabelece-se a
reprimenda definitiva
de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
721
(setecentos e vinte e um) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, remanescendo hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
a
do Código Penal.

VII – DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

Ainda em seu recurso,
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
formula pleito de restituição dos bens apreendidos [uma maleta, marca rossi contendo em seu interior um simulacro de arma de fogo, marca taurus e um celular], como consectário do eventual acolhimento do pedido absolutório.

Preservado, pois, o édito condenatório em sua integralidade nesta instância
ad quem
e, considerando que os objetos supramencionados estavam sendo utilizados para a prática dos crimes, suas apreensões e subsequente perdimentos em favor da União decorrem de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas ‘a ́ e ́b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006].

Nesses termos,
inviável o acolhimento da pretendida restituição
.

VIII – DO PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL.

EMERSON SANTOS DA SILVA
finaliza seu recurso
com o derradeiro pedido de reconhecimento de
“
perdão judicial”
.

O artigo 13 da Lei n.o 9.807 /99, tratando da proteção aos réus colaboradores, preceitua que
“...
Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que,
sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal
, desde que dessa colaboração tenha resultado: I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; III - a recuperação total ou parcial do produto do crime...”
(grifei).

Ou seja, referida benesse só tem cabimento qu
ando o acusado tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, não se tratando da hipótese dos autos, em que, além de se tratar de réu reincidente, em nenhum momento sequer confessou quaisquer dos ilícitos imputados.

Logo,
não sendo o caso de reconhecimento do perdão judicial, refuta-se mais essa intenção defensiva
.

IX – DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE POR PARTE DE
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
.

Especificamente no ponto em que mantida a prisão dos apelantes
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
, bem como a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciados os recursos interpostos, ainda se encontram presentes os requisitos da sua custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença para cada um dos ora recorrentes,
verbis
:

“...Com fundamento no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, nego o direito de recorrer em liberdade, tendo em conta a quantidade de pena imposta, a repercussão social do delito, bem como pelo fato de o agente ter permanecido preso durante todo o julgamento. Ademais presentes o fumus comissi delict (materializado na sentença condenatória recorrível) e o periculum libertatis (garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal), autorizadores da custódia provisória, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO ACUSADO...” –
grifei.

Ou seja, neste momento, as segregações se justificam antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantidas nesta instância suas prisões preventivas
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque concretamente demonstradas a real periculosidade dos apelantes e suas reiterações delituosas.

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de
FELIPE FERREIRA JANUÁRIO, LUAN SOUZA SANTOS
e
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA

recorrerem em liberdade.

X – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial:

1)

REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por cerceamento de defesa;

2)

NEGO PROVIMENTO
ao
s apelos interpostos por
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUARIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
e
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
;

3)

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso aviado por
EMERSON SANTOS DA SILVA
, tão somente para desconsiderar os antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável;

4)

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo manejado por
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
, tão somente para reconhecer em seu favor a atenuante da menoridade relativa, aplicando-a, contudo, somente na dosagem da pena do crime de organização criminosa, ante o óbice da súmula 231 do STJ;

5)

DOU PROVIMENTO

ao recurso ministerial,
a fim de migrar a segunda causa especial de aumento de pena [
emprego de arma de fogo] para as primeiras fases dosimétricas, exasperando das censuras basilares impostas a
EMERSON SANTOS DA SILVA
,
FELIPE FERREIRA JANUARIO
,
LUAN SOUZA SANTOS
,
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA
e
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
, pela prática do crime de organização criminosa, mediante a negativação das circunstâncias do crime.

Desse modo,

as
penas definitivas
de cada um dos réus seguem sacramentas nesta instância
ad quem
, nos seguintes
quanta
:

a)
EMERSON SANTOS DA SILVA -
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
598
(quinhentos e noventa e oito) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal;

b)
FELIPE FERREIRA JANUARIO -
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
721
(setecentos e vinte e um) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal;

c)
LUAN SOUZA SANTOS -
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal;

d)
MÁRCIO NERES DE OLIVEIRA -
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
721
(setecentos e vinte e um) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal;

e)
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - 9 (nove) anos de reclusão
, em regime

inicial
fechado
, além do pagamento de
511
(quinhentos e onze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal;

f)
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA -
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime

inicial
aberto
,
além do pagamento de
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal e

g)
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS -
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime

inicial
aberto
, além do pagamento de
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021